Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. preliminar de NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUÍZO ALEGADO POR AUSÊNCIA DE INICIATIVA PROBATÓRIA DO MAGISTRADO. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. LIMITES. POSTURA ATIVA QUE NÃO RETIRA ÀS PARTES O DEVER DE INDICAR AS PROVAS NECESSÁRIAS A CONFIRMAR SUAS ALEGAÇÕES. HIPÓTESE EM QUE SOB DISPUTA INTERESSES EMINENTEMENTE PRIVADOS E NÃO CONFIGURADA POSIÇÃO DE DEPENDÊNCIA DE UMA PARTE EM RELAÇÃO À OUTRA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO PORTÁVEL. DEVEDOR QUE DEVE LEVAR O PAGAMENTO AO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO PELA AUTORA. DEVEDORA EM MORA. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO DO CREDOR. DEPÓSITO CONSIGNADO. QUANTIA QUE NÃO CONSIDERA OS ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUALMENTE PREVISTOS. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O limite dos poderes instrutórios do juiz deve ser considerado frente ao dever que têm os litigantes de indicar as provas que pretendem produzir para demonstrar as alegações que aduzem, frente aos princípios da demanda; da paridade de armas; do contraditório e da ampla defesa; da delimitação do objeto litigioso; da carga dinâmica das provas.
1.1. Conquanto o art. 370 do Código de Processo Civil confira ao magistrado o poder de iniciativa instrutória ao autorizá-lo a determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento do mérito, certo é que a postura ativa do juiz no processo, ao objetivo de alcançar uma decisão justa na solução do conflito de interesses levado a exame do Poder Judiciário, não impõe ao magistrado um dever ou obrigação legal de atuação oficiosa, especialmente em casos como o ora sub judice em que, estando em disputa interesses eminentemente privados, não se verifica posição de dependência de uma parte em relação à outra no que concerne à possibilidade de produção de elementos informativos indispensáveis à certificação do direito alegado. Não se verifica, ainda, circunstância representativa de desigualdade concreta a exigir intervenção equalizadora do magistrado, seja por inferioridade econômica decorrente de hipossuficiência financeira, seja por proeminência do Estado. Ademais, instadas a se manifestar, anuiu a autora ao julgamento antecipado da lide, afirmando não ter outras provas a produzir. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A falta de emissão de boleto, embora constitua situação indesejável do ponto de vista prático para o adimplemento da obrigação, não exime a apelante de providenciar a quitação das parcelas devidas no estabelecimento da empresa credora, conforme expressamente previsto no contrato que firmaram as partes. Caso concreto em que estipulada obrigação portável, porque previsto, em regra transparente e cristalina, que ao devedor compete oferecer o pagamento ao credor.
3. O ônus de provar o pagamento cabe a quem alega o adimplemento de qualquer espécie de obrigação, segundo o que acordaram as partes integrantes da relação obrigacional. Na hipótese em exame, sobressai o não atendimento, pela devedora, do ônus de demonstrar que realizou a tempo e modo devido o pagamento das parcelas ajustadas na sede da empresa credora, tampouco fez prova de que, estando em mora, pretender consignar em juízo a quantia devida, uma vez que, no cálculo da importância a pagar, desconsidera os encargos moratórios contratualmente ajustados.
4. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.